Tribunal: TJBA
Processo: 8026506-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026506-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KELRI SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO WELITON RODRIGUES LIMA

AGRAVADO: DENILSON RODRIGUES MORAIS

Advogado(s)
:
ALESSANDRA CAMARGO GERLOFF, SOPHIA SOARDI DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA PROVISÓRIA MANTIDA EM FAVOR DO GENITOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kerli Silva Santos contra decisão da Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausente de Porto Seguro, que, nos autos da ação de modificação de guarda ajuizada por Denilson Rodrigues Morais, deferiu a guarda provisória dos menores Mirella e David ao genitor, ora agravado.

A Agravante alega violação ao princípio do melhor interesse da criança, nulidade de intimação via aplicativo de mensagens, incompetência territorial do juízo de origem e ausência de prova idônea para a modificação da guarda. Requer efeito suspensivo à decisão, redistribuição do feito para o foro de Goiânia/GO e a reversão da guarda provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se é cabível, neste momento processual, a análise da incompetência territorial do juízo de origem pelo tribunal ad quem, sem prévia manifestação do primeiro grau;(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da guarda provisória em favor do genitor, à luz do princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedada a apreciação de matéria não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A incompetência territorial, ainda que de ordem pública, deve ser arguida e decidida primeiramente em primeiro grau, não podendo ser examinada diretamente pelo tribunal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

O art. 932, II, do CPC, combinado com o art. 995, parágrafo único, autoriza o relator a suspender os efeitos da decisão agravada apenas quando demonstrados probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não configurados no caso.

O exame da guarda provisória deve observar o princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF/1988 e no art. 3º do ECA, impondo ao julgador priorizar a proteção integral, a estabilidade emocional e a convivência familiar saudável.

O laudo social (Id.83979128) evidencia que os menores estão bem adaptados, emocionalmente equilibrados e integrados ao ambiente paterno, recebendo cuidados adequados, afeto e acompanhamento escolar satisfatório.

A menor Mirella manifesta vontade de permanecer com o pai, enquanto David demonstra boa adaptação ao lar paterno, sendo recomendável o acompanhamento psicossocial para reforço dos vínculos familiares.

Ausentes indícios de negligência, maus-tratos ou risco iminente no ambiente paterno, e considerando a estabilidade e o bem-estar dos menores sob os cuidados do genitor, não se verifica fundamento para reformar a decisão agravada.

A modificação abrupta da guarda, sem base probatória robusta, poderia causar dano emocional às crianças, devendo ser mantida a situação atual até a instrução completa do processo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8026506-85.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Agravante
KELRI SILVA SANTOS
e outros (2) e como Agravado
DENILSON RODRIGUES MORAIS
e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUEMNTO, E NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão agravada, com a consequente revogação da decisão monocrática exarada em Id.82198920,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S